Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-78.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o §1o, do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo (art. 30, III, do RITR). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta o embargante que a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (art. 85, §8o do CPC) contraria a regra geral de fixação de percentual (art. 85, §2o do CPC), além de afrontar o Tema Repetitivo 1.076 do STJ e as alterações introduzidas pela Lei no 14.365/2022. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 7.473,40, conforme o art. 85, §8o-A do CPC e a tabela da OAB/DF.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. O Tema 1.076 do STJ definiu que “Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
6. No caso, os honorários foram corretamente fixados com base na equidade (art. 85, §8o do CPC), uma vez que a condenação se limitou à declaração da quitação do contrato de parcelamento e das obrigações remanescentes entre as partes, sem conteúdo econômico imediato, não estando, portanto, caracterizada qualquer contradição no julgado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.